Tribunal: TCU
Processo: 019.575/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 11.484/2021-1a Câmara que julgou irregulares as contas do responsável e lhe imputou débito, em razão de execução parcial de recursos repassados a município por meio de convênio celebrado com o então Ministério da Integração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Carlos Magno Ramos, ex-prefeito de Ouro Preto do Oeste/RO, em face do Acórdão 11484/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente da presente deliberação.